Tribunal: CARF
Processo: 13642.000284/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13642.000284/2010-19
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.680 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ANTONIO CARLOS VAZ DE MELLO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do
serviço e de seu pagamento

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencida a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (suplente convocado(a)), Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Ausente a conselheira Rita Elisa da Costa Bacchieri, substituída pelo conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim.

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra o Acórdão
no 2003.000.235, proferido na Sessão de 25 de setembro de 2019, que deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13642.000284/2010-19
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.680 - CSRF/2a Turma
Processo no 13642.000284/2010-19

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restabelecer parcialmente a título de despesas
médicas/odontológicas o montante de R$ 39.300,00.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS
MÉDICAS
COMPROVADAS
MEDIANTE
DECLARAÇÃO
FORNECIDA PELO RESPECTIVO PROFISSIONAL ATESTANDO A PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS E RECEBIMENTO DOS VALORES.
Supridas as deficiências formais do recibo apresentado como comprovação da despesa
médica por meio declaração emitida pelo profissional, confirmando a prestação dos
serviços e o recebimento do valor e complementando, ainda, as informações faltantes do
recibo, resta comprovada.
O Acórdão visa rediscutir a seguinte matéria: comprovação efetiva das despesas
médicas para fins de dedução na base de cálculo do imposto de renda da pessoa física.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que não obstante
admitir-se os recibos para dedução, é possível a exigência pelo fisco de documentos adicionais
para comprovação da efetividade dos tratamentos e do real desembolso para pagamento da
despesa; que no caso as despesas médicas superaram 30% dos rendimentos declarados; que
previamente à autuação a autoridade fiscal intimou o contribuinte a comprovar a efetividade das
despesas médicas, tendo o contribuinte permanecido inerte; que nessas condições, os recibos,
sem outros elementos de prova não são suficientes para comprovar a despesa. Invoca
jurisprudência.
O contribuinte não apresentou Contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Como se colhe do relatório, a matéria devolvida para a apreciação deste colegiado
é, por um lado, a possibilidade de a fiscalização exigir comprovação adicional da efetividade das
despesas médicas além dos recibos e, eventualmente, de declarações prestadas pelos
profissionais, confirmando o recebimento e a prestação dos serviços. No presente caso o
Colegiado de origem deu provimento ao recurso em relação aos recibos que foram corroborados
por declarações dos profissionais.
Essa questão não é nova neste colegiado e nem para este relator que já apreciou
diversas vezes. Tenho sempre me posicionado no sentido de que os recibos, em princípio,
comprova pagamentos pela prestação de serviços médicos. Porém, recibos são documentos
particulares, e como tal fazem prova apenas entre as partes. E é isso que, a meu juízo, autoriza a
Fiscalização a exigir elementos adicionais de prova da prestação do serviços e dos pagamentos
naqueles casos em que o montante da despesa, relativamente ao total dos rendimentos declarados
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.680 - CSRF/2a Turma
Processo no 13642.000284/2010-19

superam os padrões médios observados, o que constitui indício de irregularidade. E é isso que se
te m neste caso, em que o contribuinte deduziu como despesas médicas R$ 49.600,00, para um
total de rendimentos declarados de pouco mais de R$ 150.000,00, representando mais de 30%.
Trata-se de pagamentos supostamente feitos a diversos profissionais da saúde.
A autoridade lançadora intimou o contribuinte a comprovar a efetividade dos
pagamentos e da prestação dos serviços, conforme se pode constatar do próprio relato fiscal, que
não foi contestado pelo contribuinte neste ponto.
O acórdão recorrido afirma que o contribuinte apresentou declarações dos
profissionais confirmando a prestação dos serviços, fato invocado para justificar o provimento ao
recurso. Entretanto, pela mesma razões que entendo que os recibos não são documentos hábeis a
comprovar as despesas, por serem documentos particulares, do mesmo modo, as declarações
prestadas pelos profissionais também não servem, pela mesma razão. No máximo a declaração
serviria como prova de que os recibos foram emitidos.
Também não socorre a defesa a alegação de que todos os pagamentos foram feitos
em espécie. Embora não haja proibição de que se faça pagamentos em espécie, deve-se
reconhecer que a prática não é comum, o que só se soma aos outros indícios de irregularidade. É
pouco plausível que, nos tempos em que vivemos, com todas as facilidades de transferência
bancárias, pagamentos sejam feitos reiteradamente com dinheiro em espécie. Este, portanto, é
mais um elementos de convicção deste julgador.
Por fim registre-se que a jurisprudência desta Câmara Superior de Recursos
Fiscais é firme no sentido defendido neste voto.
Assim, considerada as circunstância do casos: elevadas deduções de despesas
médicas, falta de comprovação por outros meios, ainda que parcialmente, da efetividade da
prestação dos serviços e dos pagamentos, e de conformidade com a jurisprudência deste
Colegiado, entendo que assiste razão Á Fazenda Nacional quanto ao pedido de reforma do
recorrido.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Procuradoria e, no mérito, dou-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital